Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715641-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIDAS S.A. AGRAVADO: MARIANNA STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIDAS S.A. (ré), contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0712227-40.2022.8.07.0001), movida por MARIANNA STUMM GONÇALVES RORIZ MENDES DOMENICI, deferiu a tutela provisória para nomear a autora depositária fiel do veículo Virtus 20/20, identificado na petição inicial (ID 121879620 dos autos de origem) e, após a oposição dos embargos de declaração pela autora, determinou a retirada da restrição de roubo do mencionado veículo (ID 122006784 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35360048), a agravante narra que, na origem, a agravada afirma ter celebrado, em 25/10/2021, contratação de locação antecipada do veículo Virtus 20/20, renavam 01223498651, placa BDX3B26 pelo prazo de 15 meses, com a empresa RT &amp; T, tendo realizado o pagamento de R$46.000,00, os quais seriam restituídos ao final do contrato, deduzidos apenas eventuais avarias, multas e quilômetros excedidos. No entanto, antes de decorrido o prazo do contrato, a agravante compareceu à sua residência, exigindo a entrega do veículo. Relata ter firmado acordo de locação de veículos de longo prazo pró-rata com a Ourotur Bussiness Travel Ltda, por meio do qual carros de sua propriedade são cedidos a pessoas vinculadas à Ourotur, sendo vedado contratualmente a sublocação, sob pena de rescisão. Aduz que o veículo objeto da ação originária foi retirado por representante da Ourotur em 26/09/2021, por período de 30 dias, sendo renovado automaticamente, conforme previsto no acordo. No entanto, em abril de 2022, tomou conhecimento que a Ourotur havia firmado negócios com terceiros envolvendo seus veículos. Alega não ter conhecimento das especificidades das relações subsequentes, tampouco como o veículo chegou até a empresa que o locou à agravada. Pondera que não anuiu com a sublocação do veículo à empresa RT&amp;T, tampouco à agravada, não podendo sofrer os efeitos dos aludidos contratos. Diz ser vítima de fraude envolvendo seus veículos. Defende não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Sustenta que a agravada não comprova eventual vínculo da agravante com a empresa por ela contratada. Acrescenta que a boa-fé da agravada não pode se sobrepor ao seu direito de propriedade. Cita decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em casos semelhantes. Informa que, juntamente com a contestação, irá apresentar pedido reconvencional de reintegração da posse do veículo. Diz que a melhor forma de a agravada buscar seus direitos é pedir que a empresa com quem firmou contrato lhe disponibilize outro veículo, com as mesmas características. Discorre sobre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência ou, alternativamente, o direcionamento da ordem à empesa com quem a agravada contratou para que disponibilize veículo semelhante. Subsidiariamente, caso seja mantida a decisão, pede que seja determinado que a agravada se responsabilize pela guarda e integridade do bem, assumindo toda e qualquer multa, restrição, pendência ou incidência administrativa por fato ocorrido no período que utilizou o automóvel. Preparo comprovado (ID 35360020). Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são aqueles previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Conforme alegado, a agravante comprovou ter firmado acordo de locação para veículos longo prazo (LP) pro rata com Ourotur Bussiness Travel Ltda (ID 35360033). A cláusula 6.2, alínea j, do anexo, estipula que o locatário deve abster-se, terminantemente, de conduzir/utilizar o veículo alugado para finalidade de locação, exceto em Acordos Comerciais firmado para esta finalidade (35360032 – págs. 11/12). Como no acordo firmado com a Ourotur não está explícita a finalidade de locação, entende-se que a proibição estende-se a ele. Restou comprovada, ainda, a propriedade do veículo Virtus 2020/2020, renavam 01223498651, placa BDX3B26 (ID 35360030) e a retirada do aludido veículo, em 26/09/2021, por pessoa vinculada à Ourotur (ID 35360031). A agravada, por sua vez, comprovou ter firmado instrumento particular de parceria cashback auto com a empresa RT&amp;T RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS tendo por objeto o veículo Virtus 2020/2020, renavam 01223498651, placa BDX3B26 (ID 121116589 dos autos de origem) e juntou cópia do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, constando a agravante como proprietária (ID 121116590 dos autos de origem). Intimada a esclarecer o vínculo com a proprietária do veículo (ID 121244975 dos autos de origem), a agravada alegou a fraude envolvendo as empresas e invocou o direito do consumidor para defender sua permanência com o veículo (ID 121719082). Contudo, não demonstrou a anuência da agravante, proprietária do bem locado por ela, no negócio firmado com a RT&amp;T RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Tampouco demonstrou o vínculo entre a RT&amp;T e a agravante, o que justificaria a extensão das normas relativas à relação de consumo a esta. Pelo contrário, a própria agravada admitiu a existência de fraude. Aliás, a fraude já era perceptível quando firmou o contrato de cashback auto, eis que, ao final de 15 meses, receberia de volta todo o valor antecipado, deduzidas apenas eventuais avarias, multas de trânsito e o quilômetro excedido ao equivalente a 45.000, ou seja, a agravada usufruiria do veículo a custo zero. Por outro lado, a agravante, como proprietária do bem, fato reconhecido pela agravada, conforme disposição do artigo 1.228, do Código Civil, tem o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Assim, numa análise superficial para o momento, em que pese a aparente boa-fé da agravada, está presente a probabilidade do direito da agravante. O perigo de dano, por sua vez, está no risco de não devolução do veículo, bem como na impossibilidade de a agravante explorá-lo economicamente, o que, inclusive, caracteriza seu objeto social. Ante o exposto, DEFIRO para suspender os efeitos das decisões agravadas, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator